Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730012-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADOS: PAULA PROTO GUIMARAES SISDELI e outros DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão de ID 164198255, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulado com restituição de valores e danos morais n. 0727709-91.2023.8.07.0001, movida por PAULA PROTO GUIMARAES SISDELI e outros. De início, compulsando os autos de origem, verifiquei que o plano de saúde recorrente peticionou conforme documento de ID 16822323, informando acerca de possível acordo realizado entre as partes e requerendo a homologação da transação com a conseguinte extinção do feito. Nesse sentido, tendo em vista a existência de informação de acordo entre as partes, inclusive com manifestação de concordância do Ministério Público (ID 167821429 dos autos de origem), necessária a manifestação da agravante antes da devida análise dos pressupostos recursais. Ante o exposto, avaliando a possível perda de objeto do recurso, intime-se a operadora de plano de saúde agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da manutenção do interesse recursal. Transcorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator